Tribunal: TJDFT
Processo: 0700734-35.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700734-35.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHIRLEI SILVA LUSTOSA CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento com pedido liminar, interposto por SHIRLEI SILVA LUSTOSA CARVALHO em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Para uma melhor definição da situação jurídica que objeta o pedido da parte autora, no plano administrativo, entendo como necessário ouvir aparte ré previamente, em contraditório, quanto ao pedido de antecipação de tutela. Prazo: 10 dias, para manifestar quanto ao pedido de tutela. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem de imediato os autos à conclusão. Pelo mesmo ato, cite-se, com a advertência consignada no art. 9o da Lei 12.153/2009 - (Art. 9o A entidade ré deverá fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa) (...).” O Agravo de Instrumento é tempestivo (ID 35270356) e teve o devido recolhimento do preparo (ID 35271212). Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública”. Assim, conheço do presente recurso. A agravante narrou que ingressou junto ao Juizado Especial da Fazenda Pública do DF com ação de obrigação de fazer cumulada com declaração de inexistência de débito e danos morais, decorrente da cobrança indevida do ITCD – Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos, em virtude da geração, em duplicidade, da guia do respectivo imposto que deveria ser pago em razão da realização de inventário dos bens deixados por sua genitora, cujos termos foram homologados em 11/02/2021. Aduziu, em síntese, que efetuou o pagamento da segunda guia (ID 35271219, pg. 23), que era a correta, e que a guia emitida anteriormente não foi devidamente cancelada. Ante o erro, ingressou com o respectivo processo administrativo (20211007-199440) no qual obteve a resposta de que seus dados haviam sido baixados da dívida ativa, uma vez que não subsiste restrição contra si (ID 35271219, pg. 29). Contudo, tal baixa não foi concretizada na prática, uma vez que seu nome continuou protestado junto ao Cartório JK e com restrição aos programas governamentais, tais como o Nota Legal. Assim, ingressou com ação judicial, cujo pedido de tutela de urgência recursal para a retirada do seu nome do cadastro de protestos foi negado. O art. 300 do CPC versa que, existindo a probabilidade do direito pleiteado e havendo receio de dano irreparável ou de difícil reparação, sem perigo de irreversibilidade do provimento, poderá ser antecipada, total ou parcialmente, a tutela pretendida na inicial. Ademais, a Lei no 12.153/09 estabelece, em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar danos de difícil ou de incerta reparação. No caso em análise, a probabilidade do direito é extraída dos documentos acostados aos autos (ID 35271219), os quais demonstram que a agravante efetuou o pagamento do imposto, e solicitou o cancelamento da guia que foi gerada em duplicidade, por meio de processo administrativo, o que foi atendido pela Fazenda Pública. Contudo, era dever do GDF comunicar ao cartório de protestos que houve a quitação do débito para respectiva baixa, o que não ocorreu. Por sua vez, o receio de dano irreparável decorre do fato de que, mantendo-se o protesto, poderá a agravante sofrer mais limitações do que já vem sofrendo, como receber descontos de impostos por meio do programa Nota Legal, bem como ser cobrada por uma dívida que, conforme manifestação do próprio DF, em âmbito administrativo, já foi objeto de suspensão. Assim, em sede de cognição sumária, dada a verossimilhança das alegações da agravante, de que houve o pagamento da dívida, somado ao risco de dano do protesto indevido, mostra-se prudente e justificado o deferimento da tutela de urgência, para reformar a decisão de primeiro grau e conceder a liminar requerida para que o nome da agravante seja retirado do protesto junto ao Cartório JK, o que deve ser providenciado pelo DF, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da intimação desta decisão. Intime-se pessoalmente o agravado (DISTRITO FEDERAL) para que se manifeste, nos termos do art. 183 do CPC. Publique-se e intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 17 de maio de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora